Tribunal: TJDFT
Processo: 0709096-46.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
CIVIL. VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE – APREENSÃO E GUARDA EM DEPÓSITO – DESPESAS CORRELATAS – CREDOR FIDUCIÁRIO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, as despesas decorrentes do depósito de veículo alienado fiduciariamente constituem obrigações propter rem, razão pela qual o credor fiduciário é o responsável final pelo pagamento das despesas com a estadia do automóvel. (STJ. AgRg no AREsp 706.258/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 17/03/2016, DJe 22/03/2016).
2. Trata-se de ação de cobrança cumulada com obrigação de fazer, em que a autora afirma ser proprietária de estacionamento onde se encontra recolhido o veículo SR/PASTRE SRBA 26, placa MKL 5401, apreendido em 04/04/2020 e cujo credor fiduciário é o requerido, tudo conforme documento de ID Num. 27811200. Afirmou ainda que, apesar de notificado extrajudicialmente (ID Num. 27811203) para a retirada do bem daquele depósito, mediante o pagamento das despesas correlatas (R$ 13.132,28), o réu quedou-se inerte.
3. Irretocável a sentença que julgou procedente os pedidos e condenou o réu e ora recorrente a providenciar a remoção do veículo indicado do estacionamento da autora, observados os requisitos legais, no prazo de 10 (dez) dias, mediante o pagamento dos respectivos custos; e b) pagar à autora a quantia de R$13.132,28. A uma, porque do cotejo do entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça quanto ao assunto, depreende-se ser de responsabilidade do réu o pagamento das despesas ora pleiteadas, por se tratarem de dívidas propter rem, permitido o ressarcimento das despesas que, de fato, deveriam ter sido adimplidas pelo devedor fiduciário. A duas, o réu apresentou defesa genérica, onde sequer se refere aos fatos detalhados pela autora em sua petição inicial, de modo que não se desincumbiu do ônus que lhe cabe consoante o disposto no art. 373, II do Código de Processo Civil.
4. Relativamente ao pedido formulado em contrarrazões para que fosse fixada multa diária pelo descumprimento da obrigação de fazer estipulada na sentença, deixo de analisa-lo porque, se a autora pretendia a modificação da sentença, deveria ter manejado o recurso adequado e não veiculado seu inconformismo por via imprópria.
5. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
6. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
7. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.